Tribunal: TJDFT
Processo: 0710744-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AMÉRICA PROPERTIES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (agravante/executado) contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0714794-83.2018.8.07.0001 proposto em seu desfavor por VINÍCIUS MARREIROS DE OLIVEIRA (agravado/exequente), que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica para incluir a agravante no feito executivo, nos seguintes termos: (...) No mérito, acolho os embargos apenas para esclarecer que, apesar de constar na decisão de ID 139173729 a determinação de "suspensão de todas as ações ou execuções contra os devedores”, na forma do art. 6o da LRF, devendo permanecer “os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o, 2o e 7o do art. 6o dessa Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 dessa mesma Lei", "não há prova de que o crédito aqui discutido foi inserido no plano de recuperação. Se não inserido, jamais poderá ocorrer a novação que ensejaria a extinção da execução", como bem destacado na decisão guerreada. Assim, o presente cumprimento de sentença deverá prosseguir em face das executadas. (...) Em suas razões recursais (ID 44965514), a agravante alega que o feito deve ser suspenso, em face do processamento de recuperação judicial, a qual as executadas se submetem. Diz que houve a habilitação de crédito no processo de recuperação judicial, às fls. 37396 (ID 44965514 - pág. 13). Aduz que somente o Juízo da Recuperação Judicial pode decidir sobre a concursalidade dos créditos constituídos e a possibilidade de prosseguimento da execução. Alega que o “periculum in mora” se encontra caracterizado pela iminência da continuidade da execução, constrição das contas e bens de pessoas que não tem obrigação nesta lide, além da possibilidade de a Autora levantar os valores que venham a ser penhorados, o que certamente dificultaria (se não impossibilitaria) a reversão da provável penhora. Ao final, requer seja deferido o efeito suspensivo para que a execução originária seja suspensa, cumprindo assim com o quanto determinado pelo Juízo Universal, e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 44965516). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos necessários a amparar a concessão da liminar pretendida. Quanto à probabilidade do direito, o artigo 49 da Lei 11.101, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, informa que “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” Nesse sentido dispõem os artigos arts. 6o e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005, verbis: Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: II- suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato: (...) III – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o, 2o e 7o do art. 6o desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei; (grifou-se) Ademais, tenho que o patrimônio da sociedade em processo de recuperação judicial não pode ser atingido por decisões prolatadas por juízos diversos daquele no qual tramita a recuperação, sob pena de comprometer o sucesso do plano e prejudicar todos os credores interessados. Assim, considerando-se que a agravante está em processo de recuperação judicial, correta é a suspensão do feito, em face da habilitação do crédito do exequente, junto ao juízo falimentar, conforme descrito em ID 44965514 - pág. 13). Desse modo, vejo presente o perigo de dano, uma vez que o prosseguimento do cumprimento de sentença pode ensejar atos de constrição patrimonial da agravante. Ante o exposto, DEFIRO a liminar, para determinar a suspensão do cumprimento de sentença na origem, até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora